Tribunal: STF
Processo: Pet 5614
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no agravo regimental em petição. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado ministro para relatoria de processos. Inexistência de lesividade ao interesse das partes. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Agravo improvido.



    I – O despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte.



    II – O agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e se limita a reiterar os argumentos apresentados anteriormente.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.